Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703492-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS EMBARGADO: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JUÍZA MAGÁLI DELLAPE GOMES, TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila contra a decisão que rejeitou a notícia crime apresentada por eles com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal. Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila sustentam que sem providenciar as devidas apurações o Magistrado determinou o arquivamento, como se os Suplicantes tivessem o dever e poder de trazer os fatos já apurados para fundamentar a presente representação criminal. Alegam que em momento algum no r. acórdão: 1. Ficou abordada a possibilidade de o Poder Judiciário – TJGO e TJDFT estarem sequestrados, e como esse sequestro poderia abalar a soberania nacional; 2. Se o Presidente do TJGO e/ou do TJDFT, por exemplo, mandariam avançar com as investigações se ficar comprovado estarem envolvidos em referido sequestro do Poder Judiciário. Pedem que as questões acima sejam julgadas para complementar o r. acórdão monocrático, pois, com este julgamento os Representantes pretenderão recorrer do conteúdo ou mérito do r. acórdão monocrático. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses legalmente previstas e não se prestam a rediscussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão ensejadora dos embargos de declaração configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) são incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Os referidos argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende o dever de fundamentação. O Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] Esse entendimento é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] A análise da decisão embargada não revela omissão, uma vez que as questões relevantes foram apreciadas no julgado. A decisão agravada explicou que a notícia crime apresentada pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila alicerça-se apenas na suposição de suspeição, impedimento e coação profissional. Esclareceu que inexistem subsídios suficientes para demonstrar a ocorrência de crime no caso concreto. Registrou que o fato de as Magistradas deste Tribunal de Justiça terem proferido decisões desfavoráveis aos interesses dos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila não constitui motivação idônea para a imputação de prática criminosa. Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila, embora não tenham o dever e poder de trazer os fatos já apurados para fundamentar a presente representação criminal, apresentaram irresignações vagas, imprecisas e sem qualquer indicação de ato concreto, como observado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em seu parecer, o que obsta o prosseguimento do feito. Não há elementos suficientes para o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nem indícios de prática de irregularidade administrativa, de modo que não se vislumbra sequestro do Poder Judiciário. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila buscam, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito do julgado. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 620, caput, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos em lei. Eventual inconformismo com o desfecho da demanda deve ser deduzido por meio do recurso adequado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791.292/PE QO-RG, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), j. 15.6.2016.